Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL PRATICADA NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O perdão judicial previsto no art. 140, § 1o, I, do CP será concedido ao agente que, ante a provocação direta e reprovável do ofendido, profere palavras de injúrias. Contudo, não há provas nos autos de que a vítima proferiu insultos contra a apelante, de forma que as testemunhas negaram ter ouvido qualquer ofensa por parte da vítima para a acusada.

2. Embora exista divergência na quantidade de pessoas que estavam no interior do ônibus no momento do crime, é compreensível que diversas pessoas presenciaram as ofensas proferidas pela Apelante, sendo o suficiente para configurar a causa de aumento prevista no inciso III, do artigo 141, do Código Penal.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.